Tribunal: CARF
Processo: 15374.936644/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.936644/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.142 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
CARDIO COPA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência. para que a Unidade de Origem realize as ações
determinadas na parte dispositiva desta Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara
Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson
Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva( Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-40.514, de 16 de setembro de
2011, da 8a Turma da DRJ/RJ1, que considerou a manifestação de inconformidade improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 07051.74221.110805.1.3.04-5892, em 11/08/2005, e-fls. 3-
7, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ (Código de
arrecadação 2089) do período de apuração 31/12/2000 recolhido em DARF no dia 30/03/2004 no
valor de R$ 1.620,76, para compensação dos débitos ali confessados.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa ao argumento
de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados um
ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Inconformada com a não homologação da compensação a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade onde alegou que ao entregar a DCTF relativa ao 4o trimestre de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.936644/2009-11
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.936644/2009-11

2003, informou débito de IRPJ no valor de R$ 4.763,22, parcelados em 3 vezes no valor original
de R$ 1.587,74.
Aduz que ao rever os cálculos no preenchimento da DIPJ, constatou que o tributo
fora apurado com erro e que o valor devido era de R$ 1.018,26.
Reconhece que por lapso não retificou a DCTF antes de encaminhar o
PER/DCOMP, contudo que o tributo apurado conforme a DIPJ está correto, requerendo a
reconsideração da decisão administrativa.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 8a Turma da
DRJ/RJ1 pelo fato da contribuinte ter retificado a DCTF após a emissão do despacho decisório, e
não ter juntado aos autos documentos para comprovação do alegado equívoco na apuração do
tributo, tais como os livros e documentos de sua escrituração fiscal/contábil, nos termos do
exigido pelo art. 147, § 1o do CTN.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 25/10/2011 (e-fl. 96).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 11/11/2011 (e-fls. 65-82), onde alega:
-Que apurou seus resultados pelo lucro presumido, com base na alíquota de 32%
sobre a receita bruta;
-Que analisando o art. 519 , inciso II do RIR/99, entendeu que por exercer
atividade de “prestação de serviços de assistência médica em clínica geral, cardiologia,
ortopedia, ecocardiografia, ergonometria, eletrocardiografia, holter, fisioterapia e remoção e
repouso” faria jus à alíquota de 8%;
-Que a própria DIPJ fora apresentada com os valores de tributo corretamente
apurados e que coincidem com os valores confessados na DCTF retificadora.
-Que de acordo com a Solução de Consulta formulada à Receita Federal, que se
pronunciou através da Solução de Consulta SRRF/7a RF/DISIT n° 309 de 19/07/2004, juntada
aos autos, a atividade da Consulente seria tributada em 8% e não 32%, complementando que a
Recorrente poderia compensar os tributos recolhidos a maior;
-Que com o argumento acima restou evidenciado que a DCTF original fora
preenchida com erro na apuração do tributo, e portanto admissível a DCTF retificadora;
-Que embora a DRJ tenha afirmado que para a aceitação da DCTF retificadora
seria necessário que a Recorrente apresentasse provas do erro alegado, que isto não foi
informado pela autoridade administrativa ao indeferir a compensação;
-Que a DCTF retificadora pode ser entregue a qualquer tempo, mesmo reduzindo
tributo, nos termos do art. 10 da Instrução Normativa 482/2004, sendo que a única vedação para
a retificação seria se o débito já estivesse inscrito em dívida ativa, o que não ocorreu;
-Que a Solução de Consulta acostada aos autos com a DIPJ fazem prova cabal do
correto valor devido do tributo;
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.936644/2009-11

-Que requer, caso os argumentos e provas apresentados não sejam suficientes para
convencimento dos julgadores, a realização de perícia contábil, nos termos do art. 16, IV do
Decreto 70.235/72 a fim de se reconhecer a verdade dos fatos;
Requer ao final a acolhimento do recurso, ou caso que seja convertido o
julgamento em diligência para determinar uma auditoria contábil.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Há que se consignar que embora não declarado explicitamente, tanto na
manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário, é que a Recorrente se equivocou
ao informar que o período de apuração do DARF informado no PER/DCOMP é 31/12/2000. Na
verdade, pelo que de deduz da leitura tanto da manifestação de inconformidade quanto do
recurso voluntário é que o período de apuração é 31/12/2003. Isso pode ser verificado do
seguinte excerto extraído da manifestação de inconformidade, reproduzido no recurso voluntário:
“Desta forma, a guia recolhida no dia 30/03/2004 no código 2089, n° do pgto.
0197691826 no valor de R$ 1.620,76 foi utilizada para o pagamento das seguintes contribuições,
valores utilizados através dos per/dcomps abaixo demonstrados (docs. Anexos).:

Além disso, o DARF foi juntado À e-fl. 96 e confirma tratar-se de recolhimento
de IRPJ do PA 31/12/2003 no valor de R$ 1.620,76.
A Recorrente encaminhou PER/DCCOMP cuja origem do crédito foi pagamento
indevido ou a maior de IRPJ do período de apuração 31/12/2000, que não foi homologado pela
autoridade administrativa face à constatação de que o recolhimento feito com o DARF
informado no PER/DCOMP estava totalmente alocado a débito confessado em DCTF.
Em sua manifestação de inconformidade a Recorrente alega erro no
preenchimento da DCTF, reconhecendo que não encaminhou a DCTF retificadora antes do envio
do PER/DCOMP, mas que o valor devido correto fora informado na DIPJ.
Por seu turno, a DRJ afirma no voto condutor do acórdão que para a aceitação da
DCTF retificadora a Recorrente deveria ter juntado aos autos documentos e a escrituração
contábil/fiscal para comprovação do erro alegado, conforme o excerto abaixo:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.936644/2009-11

Neste caso, para que a retificadora seja aceita é necessário que o contribuinte comprove
o erro. No mesmo sentido, o art 147, §1° do CTN dispõe que:
"Art 147 — O lançamento é efetuado com base na declaração de sujeito passivo ou de
terceiro, quando um outro, na forma da legislação tributária, presta a autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis sua efetivação.
§ 1o A retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovacão do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento." (grifou-se)
Da análise dos autos, verifica-se que não foram juntados quando da apresentação da
manifestação de inconformidade cópias de livros e documentos de sua escrituração
fiscal/contábil que demonstrem o equivoco, não sendo suficiente a simples entrega de
nova DCTF.
Em matéria de pedido de restituição/compensação, cabe ao interessado comprovar a
certeza e liquidez do suposto crédito pago indevidamente. As informações prestadas em
DCTF, até prova em contrário, presumem-se corretas. Se há erro, cabe ao interessado
comprová-lo, com documentação hábil.
Já restou pacificado no âmbito administrativo a possibilidade de apresentação de
DCTF retificadora na forma do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, que se
posicionou no sentido ser possível a apresentação de DCTF retificadora após a emissão do
Despacho Decisório, desde que comprovado erro de fato no preenchimento. Nesse sentido, é
relevante verificar os termos do Parecer Normativo COSIT no 2:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.936644/2009-11

tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Portanto é admissível a retificação da DCTF em processo de análise de
PER/DCOMP mesmo após ciência do Despacho Decisório, desde que os dados constantes em
ambas as declarações sejam convergentes com os dados do PER/DCOMP e estejam amparadas
por documentos contábeis da empresa.
Em sede de recurso voluntário a Recorrente aduz que a origem do crédito alegado
foi por ter considerado na apuração do IRPJ a alíquota de presunção de 32% ao invés de 8% a
que fazia jus por exercer atividade de “prestação de serviços de assistência médica em clínica
geral, cardiologia, ortopedia, ecocardiografia, ergonometria, eletrocardiografia, holter,
fisioterapia e remoção e repouso.
Para comprovação do direito ao indébito a Recorrente alega que formulou
Solução de Consulta à Secretaria da Receita Federal quanto ao percentual de presunção que
deveria aplicar na apuração do lucro presumido, sendo-lhe respondido que pelas atividades que a
Consulente declarara exercer, a receita bruta aplicável seria de 8% . A Recorrente juntou cópia
da Solução de Consulta SRRF/7a RF/DISIT n° 309 de 19/07/2004.
Com base na Solução de Consulta e nas informações que constam na DIPJ a
Recorrente defende que restaria comprovado o erro na apuração do débito e que seriam
justificativas para a aceitação da DCTF retificadora.
Entendo que assiste razão à Recorrente, ao menos em parte. Explico.
Segundo a Recorrente, na DCTF original do 4o trimestre de 2000 o IRPJ foi
apurado com a alíquota de 32% aplicado sobre a receita bruta.
Por ter dúvida quanto a aplicação do art. 519, inciso III do RIR/99, a Recorrente
apresentou Consulta à Receita Federal quanto a correta aplicação daquele dispositivo para o seu
caso. A Solução de Consulta foi lavrada em 19/07/2004, portanto em data posterior ao
encaminhamento da DCTF original e anterior ao encaminhamento do PER/DCOMP.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.936644/2009-11

O fato de ter formulado a consulta com dúvida sobre a correta aplicação do
percentual de presunção antes do envio do PER/DCOMP sinaliza, no meu entendimento, a boa
vontade da Recorrente em aplicar de forma correta a legislação de regência da matéria.
Contudo, analisando a Solução de Consulta SRRF/7a RF/DISIT n° 309 (e-fls. 94-
99), verifico que a autoridade administrativa entendeu que o percentual de presunção de 8% seria
aplicável pela Consulente caso as atribuições que declara exercer enquadrem-se no conceito de
“serviços hospitalares”, previsto no art. 23, inciso II, item “c” da Instrução Normativa SRF n°
306/2003, conforme excerto da Consulta. Confira-se:
As atividade que a consulente declara exercer estão entre as atribuições previstas na
Parte II, da Portaria GM n° 1.884, de 11 de novembro de 1994, do Ministério da Saúde,
de modo que, em princípio, enquadram-se no conceito de “serviços hospitalares”
previsto no artigo 23, II, “c” da Instrução Normativa SRF n° 306/2003, sendo-lhes
aplicáveis, portanto, o percentual de 8% (oito por cento) para fins de determinação do
lucro presumido a ser utilizado no cálculo do imposto de renda. (grifei)
Outrossim, é relevante salientar que se os serviços médicos prestados pela consulente o
forem nos moldes do disposto no art. 2o do Ato Declaratório Interpretativo n° 18/2003,
o percentual aplicável para fins de determinação do lucro presumido será de 32% (trinta
e dois por cento), conforme estabelecido no art. 15, § 1o , inciso II, alínea “a”, da Lei n o
9.249, de 1995. (grifei)
Com a edição da Instrução Normativa SRF no 306, de 2003, a Secretria da Receita
Federal passou a adotar interpretação mais abrangente do conceito de “serviços
hospitalares”. Por ter caráter meramente declaratório, a eficácia dessa IN retroage à data
de vigência da norma interpretada, qual seja, a Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de
1995, de modo que tem respaldo lehal a compensação do imposto recolhido a maior
pela consulente, respaldada as demais normas de direito tributário.
Verifica-se portanto que a Solução de Consulta, por si só, não faz prova que a
atividade da Recorrente se enquadra no conceito de “serviços hospitalares”, eis que a decisão
administrativa foi condicional, no sentido de reconhecer em tese o direito da Recorrente de
aplicar o percentual de presunção de lucro de 8% ao invés de 32%, com base apenas em sua
declaração.
Consta na Sexta Alteração do Contrato Social, acostado à e-fl. 14 na sua
“CLÁUSULA TERCEIRA” que objeto social da empresa é a prestação de serviços de
assistência médica com internação, realização de exames complementares para o diagnóstico e
tratamento, remoção de pacientes, com especialização no atendimento médico durante a
realização de eventos turísticos, esportivos, sociais, educacionais e políticos.
Apesar de o objeto social declarado no contrato social sugerir que a Recorrente
exerça a atividade de “serviços hospitalares, não garante que a receita declarada teve origem
apenas nesse tipo de atividade.
Há que se ressaltar, por outro lado, o decidido pelo STJ no REsp 1.116.399/BA
(Tema 217 de recursos repetitivos) 1, ao qual este CARF está vinculado no que diz respeito à sua

1 Ademais, salienta-se que o julgamento deste processo segue a sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada
pelo art. 47, §§ 1o e 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015. Portanto, ao presente
litígio aplica-se o decidido no Acórdão no 9101003.319, de 17.01.2018, proferido no julgamento do Processo no
13888.904183/200994.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.936644/2009-11

aplicação, conforme o disposto no artigo 62, § 2o, do Anexo II do RICARF. A ementa do
mencionado acórdão segue transcrita:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO
DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão
contida na lei, poder se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao
paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços
hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada
pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a
característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a
natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade,
ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos
dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes
cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter
estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a
conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo
diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as
disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde",
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.936644/2009-11

7. Recurso especial não provido.
Conforme o Acórdão prolatado no mencionado REsp 1.116.399/BA, houve o
entendimento que para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
"serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte).
Concluiu-se que a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a
característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio
serviço prestado (assistência à saúde). Logo, deve ser reconhecido direito à base de cálculo
reduzida do IRPJ a prestadores de serviços hospitalares, mesmo que esses não possuam estrutura
física para realizar internação de pacientes.
Restou assentado, ainda, que os regulamentos emanados da Receita Federal
referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes
cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que
permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício.
Portanto, para fins de redução da alíquota, devem ser considerados serviços
hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios
médicos".
Seguindo o entendimento do STJ, no âmbito do CARF foi editada a Súmula
CARF no142 nos seguinte termos:
Súmula 142
Até 31/12/2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde,
mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples
consultas médicas.
Além da Solução da Consulta a Recorrente apresentou como prova a DIPJ, mas
esta por si só não faz prova a seu favor. A informação prestada em DIPJ é condição necessária,
mas não suficiente, para comprovar a existência de direito creditório, pelo fato de ter apenas
caráter informativo, e deve ser corroborado com outras provas. Esse o entendimento pacificado
neste Colegiado, conforme Súmula n°92 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Conclui-se portanto que não é possível confirmar o direito de compensação de
pagamento indevido ou a maior apenas com informação contida na DIPJ, eis que não tem
natureza jurídica de tributo lançado.
Dispositivo
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.936644/2009-11

Entendo que a Recorrente apresentou indícios, mas que precisam de complemento
para confirmar que exerceu atividades de serviços hospitalares, como notas fiscais ou contratos
do período analisado, para a comprovação inequívoca da liquidez e certeza do crédito tributário
alegado, como aliás consta no voto condutor do acórdão recorrido.
Por todo o exposto voto em converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem:
1 - Intime a Recorrente a apresentar documentos comprobatórios tais como notas
fiscais e documentos contábeis-fiscais para comprovar que exerceu a atividade de serviços
hospitalares no período em análise (ano-calendário 2003).
2 - Elabore relatório fundamentando com base nos documentos e informações
prestadas pela Recorrente concluindo se as atividades exercidas pela Recorrente no período
analisado enquadravam-se no conceito de “serviços hospitalares” sendo-lhes aplicáveis o
percentual de 8% (oito por cento) ou o percentual de 32% para fins de determinação do lucro
presumido. Deve a Unidade de Origem fazer constar no Relatório o valor da receita bruta e o
valor do IRPJ apurado nas DIPJs (original e retificadora), bem como nas DCTFs original e
retificadora.
3 – Verifique, caso se confirme que a Recorrente faz jus à aplicação do percentual
de presunção de 8% sobre a receita bruta, a existência e suficiência do crédito tributário para
compensação do débito informado no PER/DCOMP n° 34799.45738.110805.1.3.04-3399.
Observar que o mesmo crédito está sendo compensado nos seguintes PER/DCOMPs.
PER/DCOMP
Processo
37401.85156.050705.1.3.04-7525 15374.936642/2009-14
34799.45738.110805.1.3.04-3399 15374.936643/2009-69
07051.74221.110805.1.3.04-5892 15374.936644/2009-11
A unidade de origem deverá dar ciência do relatório à Recorrente, dando-lhe
prazo de 30 dias para manifestar-se, caso assim o desejar.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital